Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-08.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AVARIAS DE BAGAGEM. COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto (ID 79562711) contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (ID 79562709), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.
2. Os demandantes, ora recorrentes, na origem (ID 79100087) narraram que celebraram contrato de transporte aéreo com a empresa demandada, por meio da emissão de bilhetes para o percurso Brasília/DF a João Pessoa/PB, com embarque previsto para o dia 09/08/25. Relatam que, ao desembarcarem no destino, constataram que suas bagagens haviam sido danificadas e, apesar de não terem registrado o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) junto à companhia aérea, procuraram um funcionário da ré, que lhes ofereceu um voucher no valor de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais), correspondente ao prejuízo das duas malas avariadas, o qual poderia ser resgatado mediante transferência bancária. Acrescentaram, contudo, que não conseguiram acessar o referido valor e, diante dos fatos narrados, requereram que a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (ID 79562709), julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a demandada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais). Aduziu que houve falha na prestação do serviço, posto que o fornecedor não forneceu a segurança que dele esperava o consumidor, e apesar de anuir com os danos causados às malas dos consumidores, não efetuou a transferência da quantia ofertada. Contudo, dispôs que não restou demonstrado abalo aos direitos de personalidade ou à dignidade da parte autora, afastando os danos morais.
4. Em suas razões recursais (ID 79562711), em síntese, os recorrentes sustentaram que restou demonstrado pelos fatos e provas colacionadas aos autos que as situações vivenciadas pelos recorrentes superaram os meros aborrecimentos da vida cotidiana, e que a responsabilidade de reparação é objetiva, e independe de culpa. Requereu a reforma da sentença para que os pedidos sejam totalmente procedentes. Pugnam, ademais, pela concessão da justiça gratuita.
5. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 79562727), em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustenta não houve violação aos direitos relacionados à dignidade da pessoa, tampouco prova de tê-los sofridos, não ensejando o pagamento de indenização por danos morais. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se os recorrentes suportaram danos extrapatrimoniais diante das avarias em suas malas e da ausência de pagamento dos vouchers oferecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Em atenção aos documentos de IDs 79562712 a 79562715, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. Ademais, conforme preceituam o art. 14 caput, e §3o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
11. No caso em apreço, conforme fatos e documentos comprobatórios colacionados aos autos, restou comprovado que houve falha na prestação do serviço da companhia aérea, diante das avarias causadas às bagagens dos recorrentes, o que acarreta no dever de indenizar os danos materiais sofridos.
12. O dano moral, por sua vez, é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização.
13. No caso em deslinde, não ficou comprovado que as circunstâncias enfrentadas pelos recorrentes ultrapassaram meros aborrecimentos do cotidiano, não configurando, portanto, dano que impõe ao recorrente o dever de indenizar.
14. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2053996; Acórdão no 2000842; Acórdão no 1992820 e Acórdão no 1985186.
IV. DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
16. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500,00, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, diante da gratuidade de justiça deferida.